Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717001-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI AGRAVADO: CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP DECISÃO ROMMA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90403054 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto contra CAMILO LINHARES DE SOUSA EPP, que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis e estoque da agravada, nos seguintes termos: “Requer a exequente a penhora das mercadorias em estoque da empresa executada (ID 89943846). Decido. A legislação de regência (CPC/2015) estabelece, em seu artigo 835, ordem preferencial para a realização da penhora. O inciso VI autoriza a penhora de bens móveis. Contudo, a interpretação literal não deve ser a única a auxiliar o julgador na aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. Nesse contexto, não é possível afastar-se do princípio da preservação da empresa, segundo o qual deve ser preservada a circulação de mercadorias e prestação de serviços, bem como a produção de bens – objetivando-se a geração de riquezas. Isso porque, eventual falência de determinada pessoa jurídica gera diversos prejuízos, seja com a demissão em massa de funcionários, seja com a cessação da arrecadação tributária em benefício do erário. Precisamente por isso, o Estado-juiz deve agir com cautela para intervir em situações que possam gerar tais indesejáveis consequências, como no caso concreto. No caso concreto, não há nos autos nenhuma prova acerca do faturamento da sociedade empresária executada, tampouco há elementos que mostrem o impacto do deferimento de penhora de estoque em valor equivalente ao montante da dívida na continuidade da atividade empresarial. Sendo assim, tem-se por válida a modalidade de penhora pleiteada, contudo, no caso em tela, não há como ser mensurado o impacto de eventual deferimento da medida sob o desenvolvimento da atividade empresarial da sociedade empresária executada. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT, conforme julgado abaixo: [...] Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do estoque da empresa executada, formulado pela exequente na petição de ID 89943846. Concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a exequente cumprir a determinação de ID 89872041 ou, alternativamente, dar andamento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.” Sustenta, o agravante-exequente, que o inciso VI do art. 835 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens móveis para satisfação do crédito exequendo. Aduz que há evidente esquiva da agravada em cumprir a obrigação. Defende que, como credora, também faz jus à aplicação do princípio da preservação da empresa, e necessita de satisfação do crédito inadimplido. Sustenta que o valor da dívida (R$ 5.900,00) não é capaz de atingir todos os bens móveis e o estoque da devedora, que possui grande valor investido em mercadoria porque bicicletas e equipamentos de ciclismo não são baratos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de bens móveis e do estoque do agravado e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. Preparo – id. 25977373/25977375. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Inicialmente se vislumbra a probabilidade do direito. A demanda principal é uma ação de cobrança proposta pela agravante-credora na qual busca o pagamento por serviços prestados ao agravado-devedor, no montante de R$ 3.249,92, à época da propositura da ação (30/09/2019). As partes celebraram acordo em 19/12/2019, homologado por sentença datada de 28/11/2019 no qual o agravado-devedor comprometeu-se a pagar oito parcelas no valor de R$ 500,00 (id. 50838820 – autos originários). O acordo não foi cumprido, e o agravante-exequente propôs o cumprimento de sentença. O débito atualizado até 27/4/2021 alcança o montante de R$ 5.910,83 (id. 89943850 – autos originários). Já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado-executado para quitar o débito via Sisbajud (id. 86069687 – autos originários), Eridf (id. 87334761 – autos originários) e Renajud (id. 88851386 – autos originários) sem lograr êxito. As fotografias anexadas pelo agravante-exequente (id. 91491749 – autos originários) de imagens publicadas na rede social do agravado-devedor, demonstram que se trata de estabelecimento comercial de grande porte, que comercializa bicicletas, peças e assessórios relacionados ao ciclismo, com uma grande variedade de opções seja de bicicletas, seja de acessórios para a prática do esporte. Assim, considerando o valor do débito (R$ 5.910,83) por ora não se verifica risco à preservação da empresa a impedir a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial, assim como o estoque. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE O ESTOQUE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. NÃO IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES REGULARES. ART. 833, V DO CPC. AFASTAMENTO. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é regra nesse tipo de demanda, mas sim exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. O princípio da menor onerosidade para o executado não é regra absoluta, pois não se pode perder de vista que o objetivo típico e primordial da execução é a satisfação do credor. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC não pode ser interpretada de maneira absoluta e precisa ser analisada conforme cada caso concreto. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens passíveis de adimplir a dívida, é possível a penhora parcial de estoque que não impeça o desenvolvimento regular das atividades da pessoa jurídica devedora, sobretudo quando os itens configurem bens fungíveis, de fácil reposição, com mesmo gênero e qualidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1168812, 07011651120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFERECIMENTO DE BENS. MERCADORIAS DO ESTOQUE. REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora . Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. No caso, não estão presentes, cumulativamente, os referidos requisitos autorizadores da medida constritiva de caráter excepcional, uma vez que oportunamente indicados pela devedora bens móveis, quais sejam as mercadorias de estoque, como forma menos onerosa para o cumprimento da medida. 4.Conforme entendimento do e. STJ, a penhora de mercadorias do estoque não se confunde com a penhora sobre estabelecimento comercial. A constrição sobre bens móveis que constituem o estoque da empresa executada não inviabiliza, a princípio, a atividade da devedora, visto que os bens penhorados, quando fungíveis, podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Recurso da executada conhecido e provido.” (Acórdão 1101247, 07021051020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Presente, ainda, o perigo de dano porque a cobrança tramita há quase dois anos, o agravado-devedor não cumpriu o acordo para pagamento do débito parcelado, em parcelas que a princípio possuíam um valor razoável, considerando a estrutura da empresa devedora. Fatos que podem sinalizar para uma ocultação de bens do credor, para não quitar o débito. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora de bens móveis do agravado-devedor, inclusive o estoque, quantos bastem para quitar o débito exequendo. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora